Tribunal: TJES
Processo: 0000670-77.2021.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000670-77.2021.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA APARECIDA CHAMBELA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000670-77.2021.8.08.0010
RECORRENTE:
FERNANDA APARECIDA CHAMBELA
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TÍTULO DE MESTRADO POR MEIO DE DIPLOMA. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto por servidora pública municipal que objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo de gratificação por titulação, decorrente da alegada conclusão de curso de mestrado em Geografia, com fundamento na Lei Municipal nº 041/2007. Sustenta, em síntese, que apresentou requerimento administrativo desde o ano de 2018 e que o Município posteriormente passou a efetuar o pagamento da gratificação, razão pela qual faria jus à retroatividade.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se à verificação acerca da existência de prova suficiente da obtenção do título de mestrado apto a ensejar a progressão funcional pretendida, respeitados os limites da devolutividade recursal.

Nos termos do art. 37 da Constituição Federal, a Administração Pública submete-se, dentre outros, ao princípio da legalidade, segundo o qual somente pode agir conforme expressa autorização legal. Assim, eventual concessão de vantagem funcional deve observar estritamente os requisitos previstos na legislação municipal pertinente.

A Lei Municipal nº 041/2007 estabelece a possibilidade de progressão por titulação, condicionada ao preenchimento dos requisitos legais e à comprovação da qualificação obtida. Trata-se de vantagem funcional cuja concessão exige prova inequívoca do título acadêmico correspondente.

Conforme consignado na sentença, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Todavia, não se verifica nos autos a juntada de documento hábil a demonstrar, de forma cabal, a efetiva expedição do diploma de mestrado pela instituição de ensino competente.

A mera alegação de conclusão do curso ou a referência a requerimento administrativo não supre a exigência de comprovação formal do título, especialmente quando a legislação aplicável condiciona a progressão funcional à apresentação do respectivo diploma, documento que atesta a conclusão regular do curso perante a autoridade educacional competente.

Ainda que o Município tenha, em momento posterior, passado a efetuar pagamento de gratificação por titulação, tal circunstância não supre a ausência de prova do fato constitutivo relativamente ao período anterior, tampouco autoriza a retroatividade pretendida sem a demonstração inequívoca do preenchimento dos requisitos legais desde a data indicada na inicial.

Destarte, não demonstrado nos autos o implemento das condições legais necessárias ao deferimento da gratificação no período pleiteado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos, os quais se mostram em consonância com o conjunto probatório e com o ordenamento jurídico aplicável à espécie.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Contudo, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuita, que ora defiro (art. 98, §3º, CPC).

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)